Tribunal: TJSP
Processo: 2113854-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS SOLICITANDO INFORMES A RESPEITO DE APOSENTADORIA OU BENEFÍCIO RECEBIDO PELO AGRAVADO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 139, IV E ART. 789 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS SOLICITANDO INFORMES A RESPEITO DE APOSENTADORIA OU BENEFÍCIO RECEBIDO PELO AGRAVADO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 139, IV E ART. 789 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.